Tribunal: TCU
Processo: 022.775/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de examinar a consistência fiscal das estimativas de receitas, dos montantes fixados de despesas e da meta de resultado primário e demais aspectos de conformidade do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2020 (PLOA 2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar a conformidade das estimativas de receitas, das despesas fixadas, da meta de resultado primário e demais aspectos do Projeto de Lei Orçamentária da União para o exercício de 2020. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e à Secretaria de Orçamento Federal que incluam, nos próximos Projetos de Lei Orçamentária Anual da União, as medidas de compensação às renúncias de receitas tributárias, em cumprimento ao art. 5o, inciso II, da Lei Complementar 101/2000; 9.2. recomendar à Secretaria de Orçamento Federal que, por ocasião do encaminhamento do Projeto de Lei de Crédito Adicional de que trata o art. 167, inciso III, da Constituição Federal, compatibilize as alocações de fontes de recursos entre as esferas orçamentárias, com amparo no art. 21, § 3o, da Lei 13.898/2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020), para minimizar os efeitos sobre o déficit da Seguridade Social no exercício de 2020; 9.3. considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 1758/2019-TCU-Plenário ; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Secretaria de Política Econômica, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Secretaria de Orçamento Federal.